Tribunal: TJMT
Processo: 1041178-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1041178-55.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPCENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) a paciente foi condenada à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (ii) negado o direito de recorrer em liberdade; (iii) apreensão de aproximadamente 582g de maconha, 287g de cocaína e uma balança de precisão; (iv) paciente possui uma condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é possível conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, representada pela significativa quantidade de drogas de naturezas variadas e a apreensão de apetrecho comumente utilizado no comércio de entorpecentes, e o risco de reiteração delitiva, materializado pela existência de condenação definitiva por delito de tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva e a negativa de recorrer em liberdade.
6. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de origem quando a paciente permanece presa durante toda a instrução processual, salvo nos casos em que as circunstâncias que motivaram a custódia não se encontrarem presentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC 125.233/MG, AgRg no RHC n. 183.857/SP e AgRg no HC 712.885/MG; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 50.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041178-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), ROSINALVA COSTA DE ARAUJO - CPF: 008.314.951-11 (PACIENTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPCENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
a paciente foi condenada à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(ii)

negado o direito de recorrer em liberdade;
(iii)
apreensão de aproximadamente 582g de maconha, 287g de cocaína e uma balança de precisão;
(iv)
paciente possui uma condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
é possível conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, representada pela significativa quantidade de drogas de naturezas variadas e a apreensão de apetrecho comumente utilizado no comércio de entorpecentes, e o risco de reiteração delitiva, materializado pela existência de condenação definitiva por delito de tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva e a negativa de recorrer em liberdade.

6. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de origem quando a paciente permanece presa durante toda a instrução processual, salvo nos casos em que as circunstâncias que motivaram a custódia não se encontrarem presentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC 125.233/MG, AgRg no RHC n. 183.857/SP e AgRg no HC 712.885/MG; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 50.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva da paciente
Rosinalva Costa de Araujo
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Ao final da sentença, a autoridade judiciária negou o direito de recorrer em liberdade.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentação idônea ao manter a prisão preventiva. Sustenta que a reincidência e a imposição do regime inicial fechado não seriam suficientes para obstar o direito de recorrer em liberdade.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 330148396).

As informações de praxe não foram prestadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 338135874).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da custódia cautelar por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Todavia, não há constrangimento ilegal.

Infere-se dos autos que, na data de 05/julho/2025, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca do depósito de entorpecentes em uma determinada residência, cuja responsável seria uma mulher conhecida como “Rose”.

Na sequência, os policiais foram ao local informado e avistaram a paciente saindo do imóvel. Ao ser abordada, a paciente se identificou como “Rose” e supostamente confirmou que havia drogas na residência.

Após buscas nos locais informados pela paciente, os agentes estatais apreenderam 582g de maconha, 287g de cocaína e uma balança de precisão.

A paciente foi presa em flagrante e encaminhada à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] O Laudo Pericial comprovou que as substâncias localizadas com a flagranteada se tratam de maconha e cocaína.

Posto isso, verifico que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere dos depoimentos dos policiais, termo de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar da custodiada, porquanto fora encontrado em situação de flagrante com substâncias análogas a maconha e cocaína e, ainda, que estaria comerciando os entorpecentes.

Registro, ainda, que possui condenação criminal pelo mesmo delito – Processo de Execução 200211-53.2024.8.11.0042.

Com isso, é evidente o perigo libertatis, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública, bem como antecedentes criminais da flagranteada indicam que possui personalidade voltada a prática de crimes.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da flagranteada para impedir a prática de novos delitos [...]”

Ao final da instrução, o Juízo de origem condenou a paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, bem como negou o direito de recorrer em liberdade.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

Cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A manutenção da prisão preventiva da paciente não se reveste de ilegalidade, pois não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de origem quando a paciente permanece presa durante toda a instrução processual, salvo nos casos em que as circunstâncias que motivaram a custódia não se encontrarem presentes (STJ, AgRg no HC 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/05/2022).

Também não há que se falar em falta de fundamentação quando a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade adota as razões expostas no decreto cautelar. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

No caso, a gravidade concreta do delito, representada pela significativa quantidade de drogas de naturezas variadas (582g de maconha e 287g de cocaína) e a apreensão de apetrecho comumente utilizado no comércio de entorpecentes, como balança de precisão, justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Do mesmo modo, o risco de reiteração delitiva, materializado pela existência de uma condenação definitiva pela prática de delito de tráfico de drogas (SEEU n. 2000211-53.2024.8.11.0042), impede a soltura da paciente neste momento.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Rosinalva Costa de Araujo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026